Tribunal: TJSP
Processo: 1005691-08.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar rejeitada.

declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Fraude bancária – "Golpe da falsa central" – Transações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Preliminar rejeitada.

declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais – Fraude bancária – "Golpe da falsa central" – Transações que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Reconhecimento da ilicitude das operações litigiosas e condenação da ré à devolução dos valores transferidos indevidamente da conta da autora – Dano moral, todavia, não configurado – Consumidora que concorreu para o evento – Julgamento passa a ser de parcial procedência – Recurso parcialmente provido.